Tribunal: TJDFT
Processo: 0742703-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DO ADVOGADO EM NOME PRÓPRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADAS. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão recorrida, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
2. In casu, intimado a se manifestar, o agravante quedou-se inerte, não apresentando ao juízo nenhuma impugnação à homologação dos valores indicados pela agravante, sendo incabível que o faça em sede de Agravo de Instrumento, quer seja por tratar-se de inovação recursal, quer seja porque a matéria restou preclusa.
2.1. Considerando que o recurso trata de matéria não discutida na instância de origem, e que restou preclusa, patente a sua inadmissibilidade em virtude de inovação recursal, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
3. Petição de patrono, em nome próprio, quando ausente legitimidade ativa para demandar, não infirma o ônus da parte de se manifestar sobre os cálculos da liquidação, ocorrendo a consequente preclusão da matéria. Nesses termos, a pretensão de rediscussão da matéria em sede agravo de instrumento consiste em inovação recursal inadmissível.
4. Preliminar de ausência de impugnação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.